Tribunal: TJES
Processo: 5000173-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: VALTIN PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000173-30.2025.8.08.0012

RECORRENTE:

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDA: VALTIN PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerida contra sentença de id 14547241, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente pretende declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente
nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral para declarar a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, determinando à ré que se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa a ser arbitrada, oportunamente por este Juízo. Ainda, condeno a requerida a restituir ao autor o prejuízo material, em dobro, correspondente a R$ 2.568,48 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), corrigidos monetariamente a contar do efetivo desembolso e com juros legais a partir da citação. Por fim, condeno a ré no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir desta data
”.

Inconformada com a conclusão posta, a parte Requerida move Recurso de id 14547242 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta destacadamente a inaplicabilidade do CDC e a regularidade dos descontos praticados. Postula, assim pelo afastamento das condenações impostas.

Contrarrazões no id 14547256.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Antes de adentrar ao mérito recursal, registro que a parte Recorrente atravessou petição no id 14547251 postulando pela suspensão do feito em razão da repercussão nacional referente a fraudes do INSS perpetradas em contratações semelhantes às discutidas nestes autos.

Ocorre que essa questão está sendo tratada no âmbito da ADPF n. 1.236 no Excelso STF. Naqueles autos, o que se discute é a responsabilidade do INSS e da União, em nada se arguindo sobre as responsabilidades individuais dos sindicatos e associações. Cito trecho de decisão monocrática naqueles autos datada de 03/07/2025:

Como consectário lógico da referida homologação, determino a suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025 (conforme artigo 3º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025) (Decisão Monocrática nos autos da ADPF n. 1.236; Ministro Dias Tofolli; Data: 03/07/2025).

Nesse panorama, não há motivo razoável para interromper o curso de ação individual que trata da responsabilidade civil da associação. Motivo pelo qual
indefiro o pedido de suspensão do feito
.

Quanto ao mérito do recurso interposto. Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Conforme se verifica, a parte requerida, ora recorrente, apesar de alegar regularidade da autorização de descontos, não apresentou documentos que comprovem a manifestação de vontade informada, livre e desimpedida por parte do recorrido. Sendo que este foi um detalhe nevrálgico para a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante. Cito trecho do
decisum
:

“
Tendo em vista que o autor alega não ter contratado os serviços, deve recair sobre a demandada o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do demandante (art. 373, inc. II, do CPC), do qual não se desincumbiu, posto que a requerida trouxe aos autos o contrato digital de ID 64422881, no qual há a inscrição “Documento Assinado Digitalmente”, porém sem certificadora para validação. Nota-se que os meios de verificação utilizados pela ré são precários, na medida em que a análise da identidade do requerente se deu por mera comparação de sua fotografia e digitalização de seus documentos pessoais
”
.

Nesse panorama, correta a conclusão quanto à nulidade da relação jurídica firmada, e a restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe.

Quanto à forma de restituição,
está correta a determinação de restituição em dobro, posto que conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso
. Isso porque a parte Recorrente se configura como prestadora de serviços, e a parte Recorrida, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
(TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Quanto aos
danos morais, estes são presumidos, na medida em que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar
. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Portanto, verifica-se que o Juízo pregresso analisou corretamente a relação jurídica e a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)